Tribunal: TJMT
Processo: 1019126-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019126-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA - CPF: 061.405.121-58 (AGRAVANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO - ENSINO SUPERIOR - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS, NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS E BLOQUEIO DE BENS – PEDIDOS IMPROCEDENTES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO
NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças de mensalidades vencidas e vincendas, a abstenção de apontamento restritivo, o aproveitamento de matérias cursadas em outra intuição de ensino e o bloqueio de todos os bens se a parte contrária produz prova suficiente da prática abusiva, sob pena de configurar indevida ingerência do Judiciário na gestão acadêmica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019126-41.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e vencidas (R$5.600,00), a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, autorização para reaproveitamento de matérias em outra instituição de ensino e bloqueio judicial de todos os bens do agravado para reparar
“os prejuízos causados aos consumidores”
.

Alega que estuda ali desde 22/02/2019, porém teve conhecimento de que o agravado não tem autorização dos órgãos competentes para oferecer o curso técnico de enfermagem.

Diz que desde então deixou de pagar as mensalidades, que totalizam R$5.600,00, e tem receio de ser inserido nos cadastros de inadimplentes.

Afirma a necessidade do aproveitamento das matérias que estudou em outro estabelecimento, bem como do bloqueio de bens, visto que há outros consumidores com Ações judiciais idênticas, além do risco de encerramento das atividades de uma hora para a outra, diante da pandemia da Covid-19.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n. 57670961).

Contraminuta no ID n. 74101954.

O Ministério Público absteve-se de emitir parecer, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID n. 77606469).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A concessão das medidas de urgência pleiteadas pelo agravante demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica a plausibilidade do direito reclamado, visto que são contraditórios os pedidos de suspensão da cobrança das mensalidades vencidas e de
aproveitamento das matérias em outra instituição de ensino
.

Ou o agravante afirma que todos os atos do agravado são nulos de pleno direito ou busca o aproveitamento das disciplinas cumpridas para seguir com o curso superior já iniciado.

Ademais, a causa de pedir é a não autorização do MEC para o funcionamento das atividades.

O agravado, por sua vez, sustenta que houve apenas atraso na expedição do referido documento, e que já tem hoje autorização do Conselho Estadual de Educação para oferecer curso de Técnica em Enfermagem (ID n. 74101974).

Embora não sejam equivalentes os órgãos Estadual e Federal citados, a permissão para o funcionamento, pelo menos em nível regional, está demonstrada.

Igualmente não há justo motivo para o deferimento do bloqueio dos bens, já que é vedada a defesa de direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).

E mais, existe na legislação pátria meio processual para a defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos, que se difere completamente desta demanda, de natureza individual.

Soma-se a isso o fato de que o acolhimento, mesmo que parcial, da pretensão do agravante configuraria indevida ingerência
do Judiciário na gestão acadêmica do agravado, o que é inadmissível.

O agravante reconhece estar inadimplente. Assim, apenas a prova de excepcional desvantagem é que legitimaria determinar que a outra parte se abstivesse de incluí-lo nos órgãos de proteção ao crédito e de cobrar as mensalidades relativas ao período que cursou.

A regra é de presunção de validade e boa-fé dos contratos bilaterais, período durante o qual os valores comprovadamente convencionados devem ser pagos diretamente ao credor.

Os pedidos do autor, se procedentes, serão alcançados no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não vislumbrada neste momento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, em Agravo de Instrumento faz-se apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão combatida, que, no caso concreto, está bem fundamentada e em consonância com a legislação de regência. E não foi exposta nenhuma razão para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021